Tribunal: TJDFT
Processo: 0716269-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. NATUREZA HEDIONDA. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE 3/5 DA PENA A PARTIR DA PRÁTICA DELITIVA. APENADO REINCIDENTE. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 2o, § 2o, da Lei 8.072/90, alterado pela Lei 11.464/07, a progressão de regime, no caso de condenados por crimes hediondos ou equiparados, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente.
2. Não encontra guarida no ordenamento jurídico o pleito que considera o período de prisão cumprido anteriormente ao livramento condicional na contagem do requisito objetivo para a progressão de regime de cumprimento de pena imposta por crime equiparado a hediondo perpetrado no curso do período de prova.
3. Recurso conhecido e desprovido.